Tribunal: STF
Processo: HC 96547
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA
   SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO.
   DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA, NO QUAL SE ALEGAVA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR
   PARA A PREVENTIVA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.
1. A superveniência da
   sentença condenatória, que constitui novo título da prisão,
   prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida
   para a prisão preventiva.
2. Ordem denegada.